Tribunal: TJDFT
Processo: 0709600-48.2022.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0709600-48.2022.8.07.0006 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: JAILSON DOS SANTOS CERQUEIRA DESPACHO Intime-se a defesa técnica, nos termos da cota ministerial de ID: 53507272. Brasília, 17 de novembro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador